Tribunal: TJDFT
Processo: 0723730-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723730-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLIRES DA SILVA FREIRE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ERNANI DA SILVA CARLOS em favor de CARLIRES DA SILVA FREIRE, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Recanto das Emas/DF, consistente em decretar a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, Sra. Maguina da Mota Fernandes. Relata que o paciente se encontra preso no Centro de Detenção Provisória desde o dia 29/06/2022 e que o decreto de prisão preventiva se deu pela representação pela custódia cautelar feita pelo representante do Ministério Público; alega que a representação foi motivada por comunicação da ofendida, relatando que estaria sendo ameaçada por mensagens enviadas ao número de telefone de uma amiga em comum, de nome Maria do Carmo Ferreira. Afirma que o paciente está sendo vítima de um engodo, pois não enviou mensagem alguma para a pessoa de Maria do Carmo no dia 17/06/2022, para que esta a repassasse para a sua ex-companheira; que os áudios a que se refere o Promotor de Justiça em sua representação denotam que, na verdade, “a Sra. Maria do Carmo, acompanhada da ex-companheira do impetrante (sic), as duas telefonaram para o impetrante para provocá-lo, induzindo-o a dizer todos aqueles absurdos que ele disse”; prossegue, alegando que “Sabedoras que o impetrante (sic) tem o hábito de ingerir bebida alcoólica nos finais de semana (dia 17 de junho era uma sexta-feira), elas telefonaram para ele, tarde da noite, já passava das 23h, para pegá-lo embriagado, e fazê-lo dizer todos aqueles absurdos que ele disse”. Narra que as alegações da ex-companheira do paciente relatadas à Polícia são mentirosas, no sentido de que é agressivo, que já bateu na ofendida e que não aceita o término do relacionamento. Tece considerações sobre a personalidade “dominadora” da ofendida e sobre fatos ocorridos durante a vida conjugal; sustenta que não possui qualquer interesse em reatar a relação e que o conflito que envolve o ex-casal é de cunho patrimonial, relativo aos bens adquiridos na constância da união estável. Enfatiza a ilegalidade da prisão, pois inexistentes os motivos que ensejaram a custódia cautelar. Requer o deferimento da liminar, expedindo-se o competente alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Extrai-se dos autos de origem que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão de representação pela custódia cautelar apresentada pelo Ministério Público, ante o descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da ex-companheira do paciente por duas vezes nos autos do proc. no 0707330-46.2021.8.07.0019, sendo que na última vez, o juízo determinara o monitoramento eletrônico do paciente, contudo, este não fora encontrado para a implementação da medida cautelar (ID 128724302 dos autos de origem). Verifica-se, ainda, do requerimento formulado pelo MP, que em 18/06/2022 a ofendida compareceu à Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência no 5.359/2022-0, da 27a DP, para noticiar, em síntese, que o paciente teria mandado mensagens de áudio para o celular de uma amiga de nome Maria do Carmo Ferreira, nas quais teria ameaçado a comunicante dizendo que iria colocar fogo na casa desta, bem como passaria o carro por cima dela. Nesse contexto, a representação pela prisão preventiva formulada pelo MP foi deferida, decretando-se a custódia cautelar do paciente. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). De sua parte, observa-se que a decisão acoimada de ilegal encontra-se suficientemente motivada e devidamente fundamentada, pautando-se na análise dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Confira-se (ID 37389790): (...) “Em 03/10/2021, conforme ocorrência policial 8115/2021-27aDP, a vítima narrou os seguintes fatos perante à autoridade policial: ‘(...) declara que convive maritalmente com CARLIRES há quase cinco anos e que não possuem filho em comum. A relação nunca foi boa, porém, com o passar do tempo, o AGRESSOR se tornou mais violento, passando a agredi-la física e verbalmente, além de ameaça-la de morte. O agressor é usuário de drogas, além de ser alcoólatra. Que trabalha e residem em imóvel cedido e o autor não é responsável pelo pagamento de nada; Que já Registrou ocorrência na 27o DP em desfavor do AGRESSOR. Relatou que não foi possível ir para a audiência e não sabe informar o andamento. Entretanto, resolveu desculpar o AGRESSOR e continuar a viver com ele Que no final do dia 02/10/2021 saíram de Águas Lindas, deixando para trás CARLIRES, após uma discussão. Cerca de meia hora depois, já nesta data, 03/10/2021, aproximadamente 00h10, CARLIRES apareceu na porta e aos gritos fazia ameaças de morte contra a sua pessoa. Na ocasião, o agressor quebrou o muro de sua residência e disse que iria quebrar outros bens. Ademais, disse as seguintes palavras: "vou te matar MAGUINA". O AGRESSOR mencionava que não tinha medo da polícia. Instantes após, Policiais militares compareceram no local e os trouxeram para a delegacia.’ A testemunha Mariza, na ocasião dos fatos ocorridos em 03/10/2021, relatou que: ‘(...) que se encontrava na cidade de Águas Lindas-GO, na casa da sua sobrinha juntamente com a irmã MAGUINA e o companheiro dela. Disse que a irmã bebia na companhia da filha, do filho e do companheiro CARLIRES, quando este passou a discutir com os filhos os de MAGUINA. Diante da situação resolveu vir embora na companhia da sua irmã, deixando para trás CARLIRES, companheiro da irmã. Segundo a entrevistada, cerca de meia hora depois de chegar à casa de sua irmã, CARLIRES apareceu na porta da casa, e aos gritos fazia ameaças de morte contra a sua irmã MAGUINA, dizendo que ia entra na casa para matá-la, passando a bater no portão, chegando a danificar o muro e continuava a dizer que ia entrar na casa para matar MAGUINA e danificar todos os móveis da casa. Diante do problema resolveu ligar para a PMDF, que minutos depois lá chegou, conduzindo todos para esta DP.’ Destarte, nos autos do requerimento de medidas protetivas no 0707335-68.2021.8.07.0019, por meio de decisão proferida em 04/10/2021, foram deferidas em favor da vítima medidas protetivas de distanciamento e incomunicabilidade, aplicadas ao réu CARLIRES DA SILVA FREIRE. O ofensor foi intimado em audiência de custódia em relação as medidas protetivas deferidas. A vítima, através de advogada constituída nos autos 0707330-46.2021.8.07.0019, solicitou a prorrogação das medidas protetivas, bem como deferimento da medida de proibição do réu frequentar a Associação do Núcleo Rural da Vargem da Benção. O pleito foi deferido e mantidas as medidas protetivas de proibição de contato, de aproximação e frequentar local certo e determinado (ID 115065104, processo 0707330-46.2021.8.07.0019). Não obstante as medidas protetivas vigentes, a vítima informou que no dia 07/03/2022 o ofensor compareceu no bloco onde ela trabalha, pediu para o porteiro interfonar no apartamento e ficou em baixo do bloco a espera dela. A vítima juntou documentos, quais sejam, a ocorrência policial no 37.156/2022-1 da Delegacia Eletrônica e imagens das câmeras de segurança do edifício onde trabalha, com registros reportados do representado aguardando-a no local. A Promotoria de Justiça entrou em contato com a vítima, ocasião em que ela relatou o seguinte: " O autor vem procurando e fazendo ligações para Máguina, sendo que a mesma possui Medidas Protetivas. (...)" (ID 118381841, processo 0707330-46.2021.8.07.0019). Em 15/03/2022, em decorrência dos fatos acima mencionados e do possível descumprimento, foi determinada a cautelar de monitoramento eletrônico (ID 118425116, processo 0701700-72.2022.8.07.0019). Foi devidamente encaminhado ao CIME a decisão que determinou o monitoramento eletrônico (ID 123166300, processo 0701700-72.2022.8.07.0019). No mais, foi expedido mandado de monitoramento eletrônico, porém o representado não foi localizado (ID 124496934, 127437020, processo 0701700-72.2022.8.07.0019). A vítima relatou novos fatos, em 18/06/2022 (ocorrência no 5.359/2022-0 da 27a DP), informando o seguinte: “Compareceu nesta delegacia de polícia a Comunicante/vítima MAGUINA DA MOTA FERNANDES informou que entre 2017 a 2021, conviveu maritalmente com o autor CARLIRES DA SILVA FREIRE. Informa que rompeu o relacionamento há 4 anos, pois não tinha mais interesse que a relação continuasse. Disse que desde o término o ofensor começou a apresentar temperamento agressivo, sendo que ficava violento por ciúmes. Que o ofensor durante o período em que estiveram juntos a agrediu fisicamente, inclusive já até registrou ocorrência em desfavor dele. Que em algumas oportunidades, os policiais foram acionados, estiveram presentes para averiguar a situação, mas sempre o autor evadia-se do local antes da chegada dos militares. Informa que no período mencionado na presente ocorrência, o sr. CARLIRES DA SILVA FREIRE mandou mensagens de áudio para um celular de uma amiga de nome MARIA DO CARMO FERREIRA, onde ameaça a comunicante dizendo que vai colocar fogo na sua casa. Comunicante salienta que mesmo após o término do referido relacionamento, se sente perseguida e sofre ameaças verbais. Informa que a motivação das ameaças seria por ele não aceitar até o presente momento o término do relacionamento, e que não aceitaria que ela se relacionasse com outra pessoa (...)''. Em contato com a Promotoria de Justiça, a vítima encaminhou os arquivos de áudios de uma conversa entre o representado e a sua amiga Maria do Carmo. Na conversa é possível perceber que Maria do Carmo questiona o representado sobre ele ter dito que colocaria fogo na casa da vítima. Ele retruca dizendo que “(...) É só Deus que segura, ou o cão ou Deus, mas eu vou fazer isso (inaudível) não sabe quando se é amanhã (...) eu sou homem”. Carlires também diz que vai passar o carro por cima dela (vítima), afirmando que foi assegurado pelo advogado que quem perde é a vítima, que ficará a sete palmos do chão. Afirma o representado, conforme áudio, de que "quem perde a vida é ela, eu não". CARLIRES diz que vai “pegar ela”, referindo-se à vítima (WhatsApp Audio 2022-06-21 at 19.13.55). Em continuidade à conversa, o representado afirma “eu vou pegar ela, seja (inaudível) amanhã, de noite, eu vou pegar ela (...) eu vou pegar o filho dela”, conforme se verifica em ID 128724298 e ID 128724299. No caso, os fatos noticiados são graves. Tal conduta do ofender abalou a integridade psicológica da ofendida, a qual informou que está se sentindo coagida, com medo de ir ao trabalho e até mesmo sair de sua residência. O representado mesmo ciente das medidas protetivas de distanciamento e incomunicabilidade continuou a perseguir a vítima, fazendo ligações e indo ao encontro dessa onde ela trabalha. Assim, quanto à representação pela prisão preventiva formulada pelo Ministério Público, constato que o pedido da medida cautelar extrema tem fundamento gravidade concreta dos fatos e no risco de mácula à integridade física e psíquica da vítima, estando presente a necessidade de garantir-se a ordem pública, especialmente, para se evitar a reiteração criminosa específica. Com efeito, as informações colacionadas traduzem que o réu se furta à aplicação da lei penal, na medida em que não cumpriu as medidas protetivas impostas, o que demonstra que em liberdade é possível que haja reiteração delitiva, risco de mácula à integridade física e psíquica da vítima. Conforme verifica-se no áudio juntado em ID 128724299, o representado afirma que irá passar o carro por cima da vítima, que "quem perda é ela, que ficará a sete palmos do chão", havendo sério risco a integridade física da ofendida. Consoante ROBERTO DELMANTO JÚNIOR, "para que a prisão cautelar possa ser aplicada, o magistrado deverá verificar, concretamente, a ocorrência do "fumus commissi delicti" e do "periculum libertatis", ou seja, se a prova indica ter o acusado cometido o delito, cuja materialidade deve restar comprovada, bem como se a sua liberdade realmente representa ameaça ao tranqüilo desenvolvimento e julgamento da ação penal que lhe é movida, ou à futura e eventual execução" (DELMANTO JÚNIOR, Roberto. "As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração". 2. ed. São Paulo: Renovar, 2001, p. 84). Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". Do mesmo modo, o art. 313 do Código de Processo Penal, em seu inciso III, estabelece que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, possibilidade também prevista no artigo 20, da Lei 11.340/06. Nesse panorama, a segregação antecipada do réu encontra-se devidamente embasada à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, mostrando-se necessária, especialmente, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem pública e incolumidade física e psíquica da ofendida. Convém ressaltar que, prioriza-se a liberdade do ofensor quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica contra a mulher esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas. Com efeito, foi determinada medida cautelar de monitoramento eletrônico (ID 118425116, processo 0701700-72.2022.8.07.0019), porém foram realizadas diversas tentativas de localizá-lo sem sucesso (ID. 121282027, ID. 124496934, ID. 127437020, ID. 128657850). Neste ponto, a medida cautelar de monitoramento eletrônico restou-se frustrada. O representado foi denunciado nos no 0707330-46.2021.8.07.0019, em trâmite nesse Juízo, pela prática do crime de ameaça e também denunciado no processo no 0720750- 93.2022.8.07.0016, tendo em vista o descumprimento das medidas protetivas impostas. Consoante os novos relatos de ameaças à vítima, por meio de interposta pessoa (amiga comum), e a gravidade do teor de tais ameaças, conforme áudios juntados nestes autos, evidencia-se a periculosidade do agente e o fato de que a vítima se encontra em situação de risco. No mais, a vítima informou que se sente coagida, com medo de ir ao trabalho e até mesmo sair de sua residência, sendo que relata ainda receber ligações do autor (ID 118208668, processo 0707330-46.2021.8.07.0019. Assim, a gravidade e reprovabilidade do delito resta evidenciada e constituem motivos para decretação da prisão preventiva do representado, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Desta feita, todas as circunstâncias ora narradas evidenciam que a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não se mostra suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade psicológica da vítima, que se encontra em risco, sendo, portanto, necessária e adequada a prisão preventiva do representado, por estar presente, além do fumus comissi deliciti, o periculum libertatis. Posto isso, presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do requerido, com fulcro nos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e artigo 20 da Lei 11.340/06, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do Sr. CARLIRES DA SILVA FREIRE, brasileiro, nascido aos 23/04/1987, natural de Parnaíba/PI, filho de Francisco Etevaldo Freire e Maria do Socorro Pereira da Silva, portador da CI/RG n° 5009154860 SSP/CE e do CPF no 033.049.153-97, residente no endereço: Condomínio Mestre Darmas II, Quadra 5, Lote 12 – Planaltina/DF, telefone 61 99394-9541. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO.” (...). Sem grifos no original. Infere-se da r. decisão que a magistrada não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente colocará em risco a integridade física e psicológica da ofendida, bem como trará intranquilidade à ordem pública, haja vista a reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica, consistente em ameaçar a vítima, causando-lhe fundado temor (2021 e 2022), bem como o descumprimento sucessivo de diversas medidas protetivas, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis. Nesse quadrante, meras alegações de que as comunicações da ofendida são falsas não possuem o condão de inquinar a decisão impugnada de ilegalidade, uma vez que esta pautou-se por condutas anteriores imputadas ao paciente que, por si sós, são suficientes para demonstrar a inadequação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, a alegação de falsidade não prescinde de prova, a ser apresentada pelo paciente no momento processual oportuno, perante o juízo natural. Desse modo, a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como à exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, o que atende ao princípio da legalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, colha-se o parecer ministerial. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator